Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801851-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERALDINO RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ARBITRANDO ASTREINTES
. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MULTA DIÁRIA COMPATIVEL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR CADA DESCONTO ADEQUADA PARA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
BANCO BMG S/A,
inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de marabá que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
determinou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, sob pena de multas, tendo como agravado
GERALDINO RODRIGUES GOMES
.

Inconformado o requerido interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a necessidade de suspensão da decisão.

Em contrarrazões ao recurso, a agravada defende que a decisão de primeiro grau seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Observo que o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória em decisão do ID 105156789:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato RMC ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, assim como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

Não negado o efeito suspensivo ao recurso e às astreintes, em decisão do ID. 20672576.

Considero que não há qualquer irregularidade na decisão que concedeu a tutela provisória, determinando a retirada
do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa
com periodicidade diária.

Da mesma forma, em relação a suspensão d
as cobranças relativas ao contrato de empréstimo, correta a aplicação de multa por evento, ou seja, para cada desconto realizado.

Esse é o entendimento majoritário na jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA COMINATÓRIA - ARBITRAMENTO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ POR MÊS - ARBITRAMENTO DA MULTA POR EVENTO/DESCONTO - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial - As astreintes não podem ser erigidas em um bem jurídico a ser paralelamente perseguido ao direito material deduzido em juízo. O fim a que servem é o de acautelar a efetividade da tutela jurisdicional, constrangendo o jurisdicionado recalcitrante a cumprir fielmente os termos da ordem judicial -
Como a tutela de urgência determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/agravado, o que ocorre uma vez por mês, não se justifica a imposição da multa diária, mas por evento, ou seja, para cada desconto indevidamente realizado
- Não é possível a redução da multa, se não restar demonstrado que o valor se mostra excessivo ou desproporcional ao bem jurídico tutelado pela decisão judicial - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AI: 29329985620228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023).

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida, no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

No mesmo sentido, as
astreintes
poderão, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, ter o valor ou a periodicidade modificados, ou até mesmo ser excluídas:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024